Tribunal: TJES
Processo: 5001023-40.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001023-40.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LAURIDES DA SILVA CEOLIN
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001023-40.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ESPÓLIO DE PAULO CEOLIN representado pela Inventariante Laurides da Silva Ceolin

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu quando do julgamento meritório, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, quando houve o pagamento de dívida por meio de boleto falso.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a culpa pelo pagamento por meio de boleto falso deve ser atribuída à instituição financeira Requerida.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização das responsabilidade da instituição financeira no caso concreto.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Apesar dos argumentos contidos na inicial, não há qualquer prova que o boleto de ID – 2230770 seja uma segunda via extraída do sitio eletrônico do requerido. Há uma enorme divergência entre os valores de ID – 2230767 (original emitido pelo fornecedor) e de ID – 2230770, pois este não contém a logomarca do requerido, possuindo, inclusive, códigos de agência e beneficiários diferentes. Portanto, no caso sob análise, não consta prova efetiva que o autor tenha extraído o boleto não compensado do site da requerida, pois ao que tudo indica, acessou link fraudulento, vindo a cair em um golpe/fraude”.

O julgamento, ainda, foi ressonante com jurisprudência do STJ:

«[...] 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4.
O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento
. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido (
STJ
, REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019)»

«DECISÃO MONOCRÁTICA [...] É certo que, de acordo com a Súmula 479 do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Entretanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, tendo em vista que não houve falha da instituição financeira. Isto porque, conforme consta dos autos, o autor recebeu o boleto do fraudador por meio de endereço eletrônico (e-mail), aliás, o autor sequer especifica como entrou em contato com a instituição financeira para efetuar a quitação do financiamento, apenas menciona que recebeu um boleto e efetuou o seu pagamento na agência do banco réu. Como se vê, o boleto não foi emitido a partir do sítio eletrônico do réu, em sua agência ou por qualquer meio a partir do seu sistema informatizado, o que poderia levar à sua responsabilização.
O boleto foi emitido por terceira pessoa que se passou por funcionário do réu e enviado através do e-mail do autor. Não há nos autos nada que demonstre que o e-mail tenha sido emitido pelo réu. Dessa forma, em que pese tenha o autor sido cruelmente enganado por fraudadores, com o conhecido "golpe do boleto", não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pela instituição financeira, mostrando-se inviável responsabilizá-la por ato de terceiros de má-fé. Não há nos autos qualquer indício de que a fraude tenha partido de dentro da instituição financeira
. Note-se que o autor lavrou o competente boletim de ocorrência, mas até o momento não há notícias da investigação policial. Ademais, não há como imputar responsabilidade à funcionária do caixa do banco réu, porquanto não é dever da funcionária conferir a veracidade do boleto enquanto ela sequer sabia da relação existente entre as partes, ou seja, como verificaria que as partes constantes no boleto são divergentes, ao passo que ao menos sabe do que se trata?
Assim, embora seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não há como concluir pela responsabilidade da instituição financeira, incidindo na hipótese o inciso II, § 3º, do art. 14, que isenta o fornecedor de serviços quando restar provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Fica claro, portanto, que a situação prevista na Súmula 479/STJ e no paradigma apontado pela recorrente não se aplica ao caso, pois não configurado o fortuito interno ou mesmo a falha na prestação do serviço [...] (
STJ
, Decisão Monocrática no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1934173 – SP (2021/0209250-9), rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 09/12/2021)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.